Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/2020. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. ESCOLHA A CARGO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS LEGAIS. DEMORA NO ESTORNO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
2. A Lei 14.046/2020, conforme seu artigo 2o, prevê sua aplicação para o adiamento e cancelamento de serviços em decorrência da pandemia da covid-19. No presente caso, o pacote foi adquirido durante a diminuição de casos, bem como a data negociada seria para quando a pandemia estava completamente controlada. De tal forma, não se verifica que o cancelamento se deu em decorrência da pandemia, pelo que não se aplica a lei citada.
3. Quanto à correção monetária, seja sob a lei geral ou sob a Lei 14.046/2020, sua incidência não é afastada, pelo que prevalece a regra de necessidade de recomposição do valor, de forma a evitar a depreciação da moeda. A presente Turma Recursal (acórdão 1705166) traz que o dever de restituição deve ser acrescido de correção monetária desde o desembolso até a data de restituição.
4. Os juros de mora passam a incidir quando superado o prazo de 60 dias úteis oferecido pelo Réu para reembolso, devendo incidir até a data de restituição.
5. Quanto aos danos morais pleiteados, verifica-se que a impossibilidade de viagem de lua de mel, acrescida na completa ausência de informação adequada, bem como na demora na restituição de valores, realizada apenas após citação para o presente processo, caracteriza fato gerador de dano moral. A conduta da recorrente ultrapassou o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que se tratava de momento especial na vida dos recorridos, conforme explicitado na petição inicial e que foi tolhido por ato unilateral da recorrente, de modo que a obrigação de reparar deve prevalecer (artigos 186 e 927 do Código Civil), devendo ser indenizado cada autor no valor de R$ 2.000,00 pelos danos morais sofridos. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão 1717912.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Réu à indenização por danos materiais, pela correção monetária, a partir de 08/06/2021, e pelos juros de mora, a partir de 08/12/2022, ambos até o reembolso realizado em 25/01/2023, bem como por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.